Tribunal: STF
Processo: AI 649113
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. 
   APLICABILIDADE DO ART. 144 DA LEI 8.213/91.

1.	A decisão agravada 
   não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de 
   que, quanto à revisão de benefício previdenciário concedido em data 
   posterior à Constituição Federal de 1988 e anterior à Lei 8.213/91, 
   aplica-se o disposto no artigo 144 dessa lei. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.